Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, impõe-se a comprovação da sua hipossuficiência econômica, não sendo presumida a alegação, tal como ocorre com as pessoas físicas, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC.
2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado n. 481 da Súmula do STJ).
3. Na hipótese de pleito deduzido por pessoa jurídica, é essencial que o pedido de gratuidade esteja instruído com documentação capaz de comprovar a alegação, de sorte a demonstrar a situação alegada de incapacidade financeira, ônus que a Apelante não cumpriu.
4. De acordo com a interpretação dos artigos 98 e 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, tratando-se de pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração da parte de não possuir condições financeiras para arcar com os encargos do processo, de modo que faz jus à gratuidade de justiça pleiteada, a qual somente poderá ser negada quando presentes, nos autos, elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos para a concessão do benefício.
5. Ademais, é ônus daquele que impugna a concessão da gratuidade de justiça fazer prova contrária à afirmação de hipossuficiência de quem pleiteou o benefício.
6. Recurso parcialmente provido.